Tribunal: STF
Processo: ARE 1474160
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fls. 1-2, Doc. 15):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGESPISA. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MUNICÍPIOS DE MARCOLÂNDIA E CALDEIRÃO DO PIAUÍ. PREJUÍZO SOCIAL EVIDENTE. CONDENAÇÃO. INÍCIO DAS OBRAS NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00. ORDEM ADEQUADA E MODERADA. SENTENÇA MANTIDA. ADOÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PEDIDO DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV; e 100 da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que o Juízo de origem violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como desconsiderou o devido processo legal e a incidência da regra do regime de precatórios à Sociedade de Economia Mista.



    Argumenta que “a jurisprudência pacífica deste Tribunal (...) estabelece que o regime de precatórios deve ser adotado nas execuções contra sociedades de economia mista que não exerçam atividade econômica em regime concorrencial e prestam serviço público, em caráter de exclusividade, como no presente caso ” (fl. 11, Doc. 17).



    Assevera violação ao devido processo legal, pois “houve uma omissão quanto à fundamentação dos indeferimentos das preliminares da Contestação” (fl. 15, Doc. 17).



    Aduz, ainda, ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa diária pelo descumprimento do julgado sem fixação de limite determinado.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF (Doc. 28).



    No Agravo (Doc. 30), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional relacionada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Piauí em face da AGESPISA, em que se requer sua condenação ao pagamento de danos morais e à imediata regularização do fornecimento de água, nos Municípios de Marcolândia e Caldeirão Grande do Piauí, sob a alegação de que a requerida não prestava o serviço de abastecimento e distribuição de forma adequada, eficiente e contínua.



    O Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência e falta de interesse de agir; no mérito, julgou parcialmente procedente a demanda, a fim de “determinar que a requerida ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ AGESPISA, inicie no prazo de 120 dias com a prestação do serviço de fornecimento, em tempo integral, de água aos moradores dos municípios de Marcolândia-PI e Caldeirão Grande do Piauí-PI, cumprindo o contrato de concessão de serviço público a qual se obrigou, sob pena de multa diária no valor 5.000,00 (cinco mil reais)” (fl. 7, Doc. 6).



    Interposta Apelação (Doc. 13), o Tribunal a quo desproveu o recurso e manteve a sentença de parcial procedência do pedido mediante os seguintes fundamentos assim sumariados na ementa do julgado (fls. 2-6, Doc. 15):



    “1 - Da incompetência do juízo da Comarca de Simões: competência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado (preliminar I). A AGESPISA não é classificada como fazenda pública, mas uma sociedade de economia mista com natureza jurídica de direito privado. Precedentes. De mais a mais, ainda que a AGESPISA fosse uma entidade de direito público, classificada como fazenda pública estadual, a tese não se sustentaria. O d. juízo a quo, em ofício na Comarca de Simões, é também competente para apreciar as causas contra os entes fazendários, pois – à evidência – é o juízo único. Na inexistência de vara especializada, o foro é concorrente, na forma como estabelece o art. 52, parágrafo único, do NCPC. Como bem esclarece a Exma. Sra. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, “reconhece-se às autarquias estaduais, como aos respectivos Estados-Membros, Juízo privativo (vara especializada). Entretanto, não têm eles foro privilegiado, vale dizer, podem ser demandados nas comarcas do interior. Precedentes da Corte" (STJ, REsp 173.301/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, DJU de 28/09/1998)” (STJ; AgRg no AREsp 381.609/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015). Inteligência da Súmula n. 206 do STJ. Por fim, lembre-se que a demanda em comento refere-se à ação civil pública, na qual a competência é fixada a partir do local onde ocorreu o dano, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.347/85. Nos termos do art. 2º da Lei n. 7.347/1985, a competência para o julgamento de ação civil pública é do lugar onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional, de natureza absoluta, para processar e julgar a causa. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 



    2 - Da ausência de interesse de agir (preliminar II). Reclama a entidade apelante da ausência de interesse de agir, pois não seria a responsável pelo abastecimento de água nos municípios de Caldeirão do Piauí e Marcolândia. Mais uma vez, sem razão à apelante. Observa-se dos autos que a AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ (ora apelante) firmou contrato de concessão para prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário junto aos respectivos municípios em 2004 (Num. 3477280 - Pág. 171/181: Contrato do município de Caldeirão do Piauí) e 2005 (Num. 3477280 - Pág. 183/195: Contrato do município de Marcolândia) para o período de 30 (trinta) anos, com exclusividade. D a mesma, demonstrou-se que a recorrente, desde o início dos contratos de concessão (em 2004 e 2005), até a promoção do inquérito civil público - em 2014 - pela Promotoria de Justiça de Marcolândia, ainda não tinha resolvido o problema de desabastecimento na região. Logo, não há falar em ausência de interesse de agir na hipótese. Preliminar rejeitada. 



    3 - Mérito. Examinando as provas colhidas em inquérito público, não resta dúvida quanto à responsabilidade da AGESPISA pela falta de abastecimento de água nas cidades de Marcolândia e Caldeirão do Piauí. Outrossim, são incontestes os prejuízos causados à população da região. Há, pois, diante da flagrante situação de emergência, necessidade de intervenção do Poder Judiciário, a fim de fazer valer as ordens estabelecidas nos arts. 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e 6º da Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos (Lei nº 8.987/1995). Precedentes do TJPI. 



    4 – Como bem anotado pelo Exmo. Sr. Des. José James Gomes Pereira “a falta ou precariedade do sistema de abastecimento de água gera danos imensuráveis à população, pois a água é bem indispensável à vida e à saúde” (TJPI | Agravo de Instrumento Nº 2017.0001.008231-4 | Relator: Des. José James Gomes Pereira | 2ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 28/08/2018). 



    5 - Com efeito, correta sentença que condenou a AGESPISA à regularização da rede de abastecimento de água nos municípios de Marcolândia e Caldeirão do Piauí, determinando o início das obras no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de modo a cumprir adequadamente os contratos de concessão de serviço público aos quais se obrigou, sob pena de multa diária no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    6 - Acrescente-se que a respectiva obrigação de fazer foi consignada com moderação, considerando as reais dificuldades do gestor, haja vista que a multa sancionatória serviu apenas para o fim de compelir a entidade apelante ao início das obras necessárias à regularização da rede de abastecimento de água na região e, ainda, em prazo razoável de 120 (cento e vinte) dias. Não há falar, portanto, em exorbitância ou inadequação da sanção estabelecida. 



    7 - Por fim, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido à AGESPISA o direito à adoção do regime de precatórios relativamente às suas dívidas (STF - Rcl: 46469 PI 0050524- 77.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data de Publicação: 06/04/2021), verifica-se que a sentença vergastada não versa sobre obrigação de pagar, mas tão somente sobre obrigação de fazer. Logo, descabido o pedido.”



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou a alegada incompetência do juízo aos fundamentos de que (a) Na inexistência de vara especializada, o foro é concorrente, na forma como estabelece o art. 52, parágrafo único, do NCPC e (b) Nos termos do art. 2º da Lei n. 7.347/1985, a competência para o julgamento de ação civil pública é do lugar onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional, de natureza absoluta, para processar e julgar a causa. De de igual maneira, afastou o regime de precatórios no caso concreto, tendo em vista tratar-se de obrigação de fazer.



    Todavia, a parte recorrente não logrou infirmar esses fundamentos. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o juízo a quo assentou que “Examinando as provas colhidas em inquérito público, não resta dúvida quanto à responsabilidade da AGESPISA pela falta de abastecimento de água nas cidades de Marcolândia e Caldeirão do Piauí”. Desse modo, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente